Tribunal: TCU
Processo: 008.355/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13857/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento sobre a determinação prolatada pelo item 9.2 do Acórdão 814/2015-TCU-Segunda Câmara , no âmbito do TC- Processo 000.315/2012-5 , ao cuidar de representação formulada por João Fernando Alves Costa e Antônio Raimundo de Santana, como vereadores do Município de Jiquiriçá - BA, tendo sido, originariamente, encaminhada ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia em face dos indícios de irregularidade na execução do Programa de Subsídios à Habitação de Interesse Social (PSH) - Dias Melhores a partir do ajuste celebrado entre o referido município e a Secretaria do Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, com a interveniência do Banco Paulista S.A; Considerando que o item 9.2 do aludido Acórdão 814/2015 foi proferido pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.2. determinar à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), na qualidade de órgão gestor do Programa de Subsídios à Habitação de Interesse Social - PSH, que: 9.2.1. adote as providências necessárias junto ao Banco Paulista S.A, nos termos do item 9.5 da Portaria Interministerial no 335, de 29 de setembro de 2005, para a devolução dos recursos relativos às 11 unidades habitacionais objeto da presente representação, no valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), envolvendo o Termo de Acordo e Compromisso no 02/2008 para Repasse de Complementação aos Subsídios Repassados pelo PSH, uma vez que a documentação comprobatória anexada a estes autos não evidenciou a sua efetiva construção e entrega, ante a não observância, pela instituição financeira, das atribuições previstas no citado normativo, em especial, no que se refere ao necessário acompanhamento da execução das obras; 9.2.2. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, informações sobre o resultado das providências adotadas, com a respectiva documentação comprobatória "; Considerando que, ao analisar o cumprimento do item 9.2 do Acórdão 814/2015-TCU-Segunda Câmara , a SeinfraCOM informou que, por meio do Ofício SEI 60062/2019/ME, de 5/11/2019, a Subsecretaria de Riscos, Controles e Conformidade do Ministério da Economia teria noticiado que a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) teria encaminhado, em 23/5/2018, o Processo 17944.100095/2018-41 à Secretaria Nacional de Habitação (SNH) do então Ministério das Cidades para a adoção das providências cabíveis, tendo em vista a alteração de entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) no sentido de que seria possível a inscrição dos débitos inerentes ao PSH na Dívida Ativa da União (DAU), além de ter comunicado que, em 14/1/2019, a SNH encaminhou à PGFN o Processo 80000.015655/2014-25 para a inscrição na DAU dos débitos junto ao Banco Paulista S.A., como apurado pelo TCU no aludido Acórdão 814/2015 (Peças 54-58); Considerando, enfim, que, diante disso, a unidade técnica teria pugnado pelo cumprimento do item 9.2 do Acórdão 814/2015-TCU-Segunda Câmara , tendo, por isso, proposto o apensamento definitivo do presente processo ao TC- Processo 000.315/2012-5 (Peça 60); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.2 do Acórdão 814/2015-TCU-Segunda Câmara , além de prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 008.355/2015-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Entidade: Município de Jiquiriçá - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), para ciência e eventual adoção das medidas cabíveis, solicitando que, futuramente, a STN informe o TCU sobre o definitivo resultado dado ao Processo 17944.100095/2018-41 pela Secretaria Nacional de Habitação (SNH) do então Ministério das Cidades e ao Processo 80000.015655/2014-25 em face da inscrição na dívida ativa dos débitos junto ao Banco Paulista S.A.; e 1.7.2. promover o definitivo apensamento do presente processo ao TC- Processo 000.315/2012-5 , em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.